Tribunal: STF
Processo: ARE 1328191
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA – FISIOTERAPEUTA – JORNADA DE TRABALHO – ADEQUAÇÃO - LEI FEDERAL N. 8.856/1.994 – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
    A Lei Federal n. 8.856/1994, que estabelece que os fisioterapeutas profissionais sujeitam-se à carga horária de 30 horas semanais de trabalho, aplica-se aos servidores públicos de todos os entes federados, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” (fl. 18, e-doc. 9). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 19, e-doc. 10). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 18, e-doc. 11). 
    4. O agravante argumenta que “o recurso extraordinário foi interposto ao fundamento de que não se pode aplicar o art. 1º da Lei Federal n. 8.856/1994, que reduz a carga horária dos fisioterapeutas para 30 (trinta) horas semanais, aos servidores públicos estaduais, sob pena de ofensa aos artigos 18 e 25 da Constituição, por meio dos quais se encontra assegurado aos Estados-membros a prerrogativa de regular com autonomia o regime jurídico de seus servidores públicos, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados” (fl. 34, e-doc. 11). 
    Sustenta que, “no caso em exame, apesar de a jurisprudência desta Corte ser no mesmo sentido do acórdão recorrido, tal como consta da decisão agravada, no sentido de que é de competência privativa da União legislar sobre o exercício profissional, não se poderia negar seguimento ao recurso, tendo em vista que tal questão não foi decidida em sede de repercussão geral, razão pela qual inexiste precedente obrigatório a ser seguido” (fl. 35, e-doc. 11). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 18 e 25 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de profissões. 
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido de que “cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar Federal 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal” (DJe 18.12.2019).
    Este Supremo Tribunal concluiu que a Lei n. 8.856/1994, pela qual estabelecida a jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, é norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área tanto do setor público quanto do privado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.266.354-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 821.761-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 758.227-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora